Tribunal: TJBA
Processo: 0311508-27.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0311508-27.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO AMERICO BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO AMERICO BARBOSA DOS SANTOS, CAMILA MOTA BARBOSA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO
QUANTO AO CÁLCULO DOS JUROS. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO
.
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS
PARA ACRESCER FUNDAMENTOS AO JULGADO IMPUGNADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
0311508-27.2015.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
ANTONIO AMERICO BARBOSA DOS SANTOS
e como Embargado

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator